Tribunal: TJDFT
Processo: 0701435-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701435-25.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: WELLINGTON SERGIO ALVES, WR SALAO DE BELEZA LTDA AGRAVADO: TANIA MARA MOREIRA MACHADO DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por WELLINGTON SERGIO ALVES e WR SALÃO DE BELEZA LTDA. contra a decisão ID origem 220479905, proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0710821-97.2021.8.07.0007, movida por TANIA MARA MOREIRA MACHADO, ora agravada. Nas razões recursais, os agravantes informam que a guia de custas e o comprovante de pagamento foram anexados. Entretanto, os documentos não constam nesses autos. Diante disso, intimem-se os agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovem o recolhimento do preparo quando da interposição do recurso ou efetuem o pagamento em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 23 de janeiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator